Tribunal: TJMT
Processo: 1015631-86.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015631-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), ROBERTO MURATO DA SILVA - CPF: 816.851.301-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), ROBERTO MURATO DA SILVA - CPF: 816.851.301-00 (PACIENTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (IMPETRANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON AUGUSTO SALES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOILTON BENTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE -

CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO QUE OSTENTA UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DA MESMA NATUREZA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS
-
RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA OU DE LIBERDADE PROVISÓRIA QUE NÃO FOI ANALISADO EM 1º GRAU –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Legítimo o decreto da prisão preventiva lastreado na necessidade de garantir a ordem pública, no intuito de evitar que, mantido em liberdade, o paciente cometa novos delitos, por haver um risco concreto de reiteração criminosa, inferido do histórico penal que ostenta, com uma condenação definitiva, também, por crime de furto, que, diversamente do sustentado pelo impetrante, não foi atingida pelo prazo depurador do art. 64, inc. I, do CPP, a prestar para indicar a aparente habitualidade do suspeito no mundo da ilicitude, de modo que a mera vinculação dele ao processo mediante a fixação de cautelares menos severas do art. 319 do CPP seria insuficiente para resguardar a segurança pública.

2.

Diante da ausência de análise pelo d. juízo singular do pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, não há como ser examinado diretamente por esse eg. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância.

Outrossim, inexistindo documento hábil comprovando a satisfação de um dos requisitos previstos no art. 4º da aludida recomendação, não há como beneficiar o encarcerado com a medida liberatória pleiteada, nada obstante o delito imputado não envolva violência ou grave ameaça, mesmo porque inexiste garantia de imunidade prisional, pois como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação e não dever, obrigação.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA

PACIENTE(S)

ROBERTO MURATO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
,
em razão do cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 155, §4º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, pois lastreada em argumentos genéricos e abstratos, que são
insuficientes para demonstrar de maneira satisfatória o
periculum libertatis
, além de
não ter sido evidenciada a insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, em evidente afronta à norma prevista no art. 93, inc. IX, da CF/88.

Nessa ordem de ideias, sustenta que,
sem a existência de um suporte mínimo
, não há como presumir que os demais delitos patrimoniais praticados naquela mesma localidade tenham sido cometidos, também, pelo paciente; e, ainda, alega a impossibilidade de valoração dos registros criminais ostentados por ele para justificar a custódia provisória para a garantia da ordem pública, porquanto afirma que na citada
Ação Penal de código 19765
houve o transcurso do prazo prescricional antes da solução de mérito do feito, a extinguir a punibilidade do acusado; e a condenação transitada em julgado, cuja pena cumpriu nos autos do
Processo Executivo n.º 715-51.2009.811.0032
, foi atingida pelo prazo depurador previsto no art. 64, inc. I, do CP, a afastar a inferência de que é habitual no mundo da ilicitude.

Por fim, aduz que o encarceramento cautelar do increpado no atual momento pandêmico não está
coadunado com a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
, que prevê “
a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva”
e a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar àqueles que se imputa o suposto cometimento de condutas ilícitas que não envolvem violência ou grave ameaça, como é o caso do beneficiário nesse
writ
, cuja manutenção em cárcere coloca em risco a sua saúde.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida
.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 51799999 ao ID 51799997.

Inicialmente o processo eletrônico foi distribuído, por sorteio, ao Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva, que analisou e
indeferiu
o pedido liminar no dia 27/07/2020 (ID 51964463), e, após a juntada da certidão retificada de possível prevenção (ID 52446526), determinou a redistribuição do feito, vindo os autos a este Relator por força de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1015198-82.2020.8.11.0000.

As informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas sob o ID 52979975.

Por meio do despacho exarado sob o ID
52584016, o indeferimento da tutela de urgência reclamada foi ratificado por este Relator e, ainda, requisitadas informações complementares à d. autoridade acoimada de coatora, que foram capituladas sob o ID 54222479 ao ID 54222480.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 54944991).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Roberto Murato da Silva
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer o delito de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), pois teria sido surpreendido, na companhia de outros dois comparsas, iniciando a execução da subtração de semoventes, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade deles.

Conforme restou esclarecido na decisão objurgada, em razão de constantes furtos de animais na zona rural da comarca de Rosário Oeste/MT, denominada Região de Vaca Mocha, uma equipe de investigadores da Polícia Civil, no dia 16/07/2020, deslocou-se ao lugar indicado e permaneceu fazendo campana em uma estrada de pastagem que dá acesso à fazenda da vítima, tendo avistado, por volta das 22h00min, um caminhão VW 8100, placa JYP 0992, com gaiola de gado, no qual estavam o favorecido nessa ordem na condução e os flagrados
Joilton Bento da Silva
e
Jefferson Augusto Sales de Almeida
na carroceria.

E, ao notarem os suspeitos supostamente mencionando a existência de uns “
garrotes na beira da estrada”
e, na sequência, aproximando-se dos referidos animais, os agentes públicos intencionaram realizar a abordagem, todavia, logo os criminosos teriam avistado os faróis da viatura e deixado o local, sendo alcançados mais à frente.

Realizada a revista veicular, os policiais teriam localizado duas cabeças de novilhas, de cuja origem os flagrados apresentaram versões divergentes, o que gerou suspeitas de que os semoventes seriam produto de crime, razão pela qual os indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde o suspeito
Jefferson Augusto Sales de Almeida
confessou a prática criminosa, dizendo que aceitou o convite do paciente para o cometimento de furtos de bezerro, pelo que receberia um valor em dinheiro, sendo que os animais apreendidos teriam sido subtraídos na margem da estrada de uma propriedade rural situada na comarca de Barra do Bugres/MT; e, no local em que abordados, tinham a intenção de capturar outros animais, o que se frustrou ao visualizarem a guarnição da polícia.

Por sua vez, o beneficiário nessa ordem e o comparsa
Joilton Bento da Silva
exerceram o direito de permanecerem em silêncio, nada declarando acerca dos supostos fatos criminosos.

Desta feita, remetido o auto de prisão ao d. magistrado singular, o flagrante foi homologado e a custódia convertida em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

No édito combatido, a medida extremada encontra-se lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o delito imputado é apenado com reclusão, em patamar máximo superior 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, o d. juízo
a quo
frisou que restou evidenciado nos elementos informativos colhidos até o momento, notadamente nas declarações dos policiais que participaram da diligência investigativa, que afirmaram ter surpreendido os suspeitos iniciando a execução do furto, que somente não se consumou porque estes notaram a guarnição no local, versão esta que se coaduna com a confissão extrajudicial do flagrado
Jefferson
, a revelar o suposto envolvimento do paciente com o delito patrimonial imputado.

E, pertinente ao
periculum libertatis
, justificou a necessidade do encarceramento provisório para o fim de
garantir a ordem pública
, em razão do
modus operandi
empregado, com a possibilidade dos indivíduos terem se associado com o objetivo único de furtar semoventes na região da comarca de origem, atuando com unidade de desígnios e divisão de tarefas, a gerar um prognóstico de que, uma vez em liberdade, poderiam reiterar na prática criminosa, inferência esta que se reforça em relação ao favorecido nessa ordem, que ostenta outros registros criminais, inclusive, condenação transitada em julgado, também, por crimes contra o patrimônio, a evidenciar a sua aparente contumácia criminosa.

Com efeito,
em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça verifiquei que, além dos procedimentos criminais referentes à prisão preventiva ora vergastada, existem em nome do paciente, no mínimo, os seguintes registros penais,
in verbis:

1.

Processo Executivo de Pena n.º 715-51.2009.811.0032,
em que cumpre a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, que foi substituída por restritivas de direitos, bem como uma pena de multa de 02 salários mínimos, porque condenado pela prática do
crime de furto qualificado
.

2.

Ação Penal n.º 642-50.2007.811.0032, código 19765
, por crime de
furto qualificado
, em que extinta a punibilidade em razão da ocorrência da prescrição punitiva estatal.

À vista disso, embora o registro penal autuado sob o código 19765 não possa ser considerado para fins de caracterização dos maus antecedentes e da reincidência, em razão da ocorrência da prescrição punitiva estatal; ainda persiste o Processo Executivo acima citado, que, diferentemente do alegado pelo impetrante, não foi atingido pelo prazo depurador previsto no art. 64, inc. I, do CP, uma vez que inexiste decisão judicial reconhecendo a extinção da punibilidade do paciente.

Com isso, conclui-se que nem mesmo a condenação definitiva foi suficiente para fazer o increpado conter o espírito transgressor da lei que aparentemente possui, o que gera um risco concreto de que,
acaso solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, o que causará intranquilidade e insegurança em toda sociedade.

Assim,
necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria,
fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais da segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral, pois não há como haver ordem em uma sociedade em que suspeitos ou acusados, meliantes habituais, permanecem livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito, utilizando em seu favor o princípio da presunção de inocência.

A propósito, o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, seguindo a mesma linha intelectiva, firmou-se na jurisprudência do eg. TJMT que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (
Enunciado orientativo n.º 6
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, constato que a decisão constritiva se encontra devidamente lastreada em fatos e elementos concretos contidos nos autos e as razões de decidir estão coadunadas com a jurisprudência consolidada nesse eg. Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores, a impedir que seja considerada carente de fundamentação, uma vez que bem delineada
a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Diante desse contexto,
não vislumbro a possibilidade de conceder a liberdade provisória ao paciente, tampouco substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, pois tudo leva a crer que estas seriam inócuas para resguardar a segurança pública, já que demonstra ter uma personalidade perigosa, voltada para a prática constante de crimes, de modo que a sua mera vinculação ao processo mediante a imposição de providências diversas do cárcere não seria suficiente para conter-lhe o espírito transgressor da lei, ao contrário, poderia servir como um estímulo para persistir no mundo da criminalidade, a se depreender que apenas a medida mais drástica é eficaz para a salvaguarda da ordem pública.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Diante da fundada probabilidade de repetição delituosa, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestaria a evitar o cometimento de novos crimes (art. 282, I, do CPP)
” (AgRg no RHC 119.008/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020) – negritei.

De mais a mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o increpado se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

À vista disso,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ sinaliza
, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Assim,
além de demandar prévia análise pelos magistrados de 1º grau, conforme dispõem os artigos 4º e 5º,

não garante imunidade prisional
aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Sucede, no entanto, que na hipótese em apreço inexiste documento demonstrando que o pedido de soltura ou prisão domiciliar ante o alegado risco de contaminação pelo novo coronavírus tenha sido analisado em 1º grau, a impedir que o exame seja feito direto por esse eg. Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E PERIGO CAUSADO PELO VÍRUS COVID-19. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inviável a apreciação das teses relacionadas ao excesso de prazo para formação da culpa e as que envolvem o risco representado pela propagação do novo coronavírus, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que as questões não foram analisadas no aresto combatido.

2. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, sugere aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Porém, tal benefício deve ser requerido diretamente junto ao magistrado de primeiro grau que poderá, examinando o caso concreto, melhor avaliar as reais necessidades do paciente.

3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 574.236/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

– negritei.

E mesmo que assim não fosse, examinando a prova pré-constituída no remédio heroico, embora o delito imputado não envolva violência ou grave ameaça, não vislumbro razões para conceder ao paciente a liberdade provisória ou a prisão domiciliar humanitária, pois nada indica que pertence ao grupo de risco, tampouco que esteja com a saúde extremamente debilitada e sem condições de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional em que recolhido.

A propósito, as informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora indicam que, submetido ao exame médico para verificar se o increpado estava contaminado pela COVID-19, apresentou resultado negativo, sem que possua algum sintoma da doença.

Outrossim, não há prova de que o encarcerado é o único responsável
por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente; ou esteja recolhido em prédio carcerário inadequado,
com
instalações que facilitem sobremaneira a propagação do coronavírus.

Calha frisar, nesse aspecto, que a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais
constituem-se em argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade ou prisão domiciliar àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é o caso do increpado, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Desta feita, indubitavelmente a concessão da liberdade provisória ou colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária se
apresenta medida irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Ressalto, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem atrapalhar o regular trâmite processual e evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.º 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ nº 2874 de 23/03/2020).

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a revogação da prisão preventiva do favorecido nessa ordem ou a sua substituição por custódia em domicílio, visto que existem fortes indicativos de que vinha praticando condutas ilícitas de forma reiterada, a exigir, por ora, que se tutele, em um primeiro plano e em tão delicado momento, a segurança pública, constitucionalmente garantida a toda coletividade
.

Assim,
não verificada qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
ROBERTO MURATO DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020